Tribunal: TJBA
Processo: 8065968-20.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065968-20.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ZELIA BATISTA DE LIMA SIQUEIRA Advogado(s): DAYANA LIBORIO DE CERQUEIRA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA APOSENTADA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. ACÚMULO DE APOSENTADORIAS. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por professora aposentada do Estado da Bahia contra ato omissivo do Secretário de Administração consistente no não cumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o Piso Nacional do Magistério. A impetrante possui duas aposentadorias distintas (matrículas nº 11067669 para 40 horas semanais e nº 11153358 para 20 horas semanais) e pleiteou o recebimento do piso salarial nacional conforme valores atualizados, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias devidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência da impetração e prescrição do fundo de direito; (ii) estabelecer se a impetrante tem direito ao piso nacional do magistério em suas duas aposentadorias; (iii) determinar se a base de cálculo do piso deve considerar apenas o vencimento básico ou a remuneração global, incluindo a VPNI. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As preliminares de decadência e prescrição do fundo de direito foram rejeitadas por se tratar de ato omissivo caracterizador de relação de trato sucessivo que se renova mensalmente, conforme Súmula 85/STJ. 4. O acúmulo de aposentadorias pela impetrante encontra respaldo constitucional no art. 37, XVI, "a", da Constituição Federal, que permite a acumulação de dois cargos de professor com compatibilidade de horários, regra que se estende às aposentadorias decorrentes. 5. A impetrante possui direito à paridade remuneratória por ter ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, fazendo jus a todas as vantagens concedidas aos servidores em atividade. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e estabeleceu que o piso salarial tem como base o vencimento básico inicial, não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer título. 7. A análise dos contracheques demonstrou que a impetrante recebe valores inferiores ao piso nacional tanto na aposentadoria de 40 horas (R$ 2.512,71 contra R$ 4.420,55) quanto na de 20 horas (R$ 1.256,35 contra R$ 2.210,28). 8. A VPNI não serve como base para aplicação do piso nacional do magistério por não ser verba complementar ao subsídio, mas sim parcela criada para assegurar continuidade de valores que não puderam integrar o subsídio. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O piso nacional do magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 aplica-se aos professores aposentados com direito à paridade remuneratória, tendo como base de cálculo o vencimento básico inicial e não a remuneração global. 2. É legítimo o acúmulo de duas aposentadorias decorrentes de cargos de professor exercidos com compatibilidade de horários. 3. A VPNI não integra a base de cálculo do piso salarial por não ostentar natureza de verba complementar ao subsídio. ___________ Dispositivos relevantes citados: Art. 37, XVI, "a", e art. 206, VIII, da Constituição Federal; art. 2º, §§ 1º e 5º, da Lei Federal nº 11.738/2008; art. 5º da Lei Estadual nº 12.578/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011; STF, ARE 1387152 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023; STJ, AgInt no REsp 1961732, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 15/02/2022; TJ-BA, MS 8016794-81.2019.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8065968-20.2023.8.05.0000, em que é Impetrante ZÉLIA BATISTA DE LIMA SIQUEIRA e Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)